Tribunal: TJBA
Processo: 8009095-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009095-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, diante da prolação de sentença no feito originário reconhecendo a prescrição e extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença de mérito que reconhece a prescrição da pretensão autoral acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versava sobre (i) prescrição; (ii) competência da Justiça Federal; (iii) ilegitimidade ativa; e (iv) ilegitimidade passiva e denunciação da lide.

III. Razões de decidir

3.
A sentença superveniente que reconhece a prescrição absorve a decisão interlocutória agravada, esvaziando a utilidade do julgamento do agravo de instrumento e caracterizando a ausência superveniente de interesse recursal.

4.
A competência absoluta constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser reapreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em eventual apelação, inexistindo prejuízo concreto aos agravantes.

5.
As questões relativas à legitimidade ativa e passiva não foram objeto de decisão definitiva, tendo sido relegadas à fase instrutória, inviabilizada pela extinção prematura do processo por prescrição.

6.
A denunciação da lide pressupõe a continuidade da relação processual e a possibilidade de condenação, circunstâncias inexistentes diante da extinção do feito com resolução do mérito, o que afasta o interesse recursal.

7.
O ordenamento jurídico não admite a subsistência de recurso destituído de resultado prático, sendo indispensável a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de sentença de mérito que reconhece a prescrição da pretensão autoral acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, por ausência superveniente de interesse recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 64, § 1º; 485, § 3º; 487, II; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8035732-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 2ª Vice-Presidência, publ. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno no

Agravo
de Instrumento nº
8009095-29.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
s

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

e Agravado
s

ADRIANO RODRIGUES DA SILVA e outros (9)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07